Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. A carta precatória é mecanismo de cumprimento de decisão de determinado órgão jurisdicional em localidade na qual não exerce jurisdição para atuar. Não cabe ao juízo deprecado avaliar o mérito da decisão objeto de cumprimento, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, aos limites da carta precatória e de toda a organização jurisdicional pátria. Comprovada fato de grande relevância que coloca em dúvida o direito da parte, compete ao Juízo deprecado comunicar ao Juízo deprecante o teor da questão posta em juízo e suscitar dúvida acerca do prosseguimento da carta precatória.